Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o Impetrante sustenta que Elizeu Pinheiro Fratel vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, no bojo do processo executivo de pena a que responde, em face da decisão em que foi deferiu pedido do Ministério Público para alterar a fração de cumprimento de pena, de 1/6 para 2/5, para progressão de regime.
Aduz que o Paciente está preso desde 1.o 2.2018 e atingiu os requisitos para a progressão de regime de pena em 16.7.2019 e, ao contrário da fundamentação do Juízo, o crime de homicídio qualificado privilegiado é considerado comum, e não hediondo, sendo a fração de 1/6 a que deve ser aplicada ao tempo de cumprimento da pena para ter, o reeducando, direito ou não, à beneficiar-se da progressão de regime.
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que seja anulada a decisão em que foi alterada a fração do cumprimento de pena para atingir o direito ao benefício e determinada a imediata progressão de regime ao Paciente, bem como, a urgente designação de audiência admonitória para fixação das condições de promoção de regime.
Anexou documentos (Id’s 32144489 a 32144492).
Eis a síntese do necessário.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, pela análise dos documentos anexados aos autos, noto que tem razão a Defesa.
Cuida-se de Executivo de Pena contra o Reeducando, ora Paciente, Elizeu Pinheiro Fratel, que cumpre as seguintes penas, devidamente unificadas:
- Guia 01: pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela autoria do crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/2003 (Disparo de arma de fogo), com trânsito em julgado em 10/06/2014, em regime aberto, oriunda dos autos de cód. 61443 da comarca de Paranaíta/MT;
- Guia 02: pena de 9 anos de reclusão, pela autoria do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV c/c §1° também do art. 121, todos do Código Penal (Homicídio qualificado privilegiado), com trânsito em julgado em 30/08/2019, oriunda dos autos de cód. 69252 da comarca de Paranaíta/MT.
Na decisão atacada, o Magistrado a quo consignou seu entendimento de que é “perfeitamente possível o homicídio privilegiado-qualificado configurar no rol dos crimes hediondos, uma vez que as circunstâncias subjetivas somente devem ser levadas em consideração para a quantidade de pena aplicada e não para a natureza do delito e respectiva forma de execução, pela prevalência na composição do tipo anômalo a existência da circunstância qualificadora” (Id. 32144492).
Neste diapasão, considerando a hediondez do delito, bem como, a reincidência do Paciente, fixou a fração a ser aplicada para fins de progressão em 3/5 para a pena da Guia 02 e 1/6 para a pena da Guia 01; todavia, não agiu com acerto o Juiz singular.
É entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, e desta Corte, que o crime de Homicídio qualificado privilegiado não tem natureza hedionda, pois não está previsto expressamente no rol taxativo do art. 1o da Lei n. 8.072/1990.
Nesse sentido, trago precedentes do STJ e deste Tribunal:
(...) Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no entendimento de que, por absoluta ausência de previsão legal, não é possível a caracterização do homicídio qualificado-privilegiado como delito hediondo, visto que não está previsto expressamente no rol taxativo elencado no art. 1o da Lei n. 8.072/1990. Ilustrativamente, colaciono os seguintes precedentes: (...) I - Por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos (Precedentes). (...) (HC 153.728/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 31/05/2010, grifei.). (...) 1. O homicídio qualificado-privilegiado não é crime hediondo, não se lhe aplicando norma que estabelece o regime fechado para o integral cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei no 8.072/90, artigos 1o e 2o, parágrafo 1o). 2. Ordem concedida. (HC 43.043/MG, relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 06/02/2006, p.352, grifei.). (...) 1. O homicídio qualificado-privilegiado não figura no rol dos crimes hediondos. Precedentes do STJ. (...) (HC 41.579/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 378, grifei.). Nesse sentido, não merece prosperar o fundamento do Tribunal de origem de que o "privilégio reconhecido pelos jurados possui, tão-somente, a capacidade de abrandar a pena, esta que será aquela prevista no segundo parágrafo do artigo 121 do Código Penal, sem, no entanto, afastar o caráter hediondo do crime de homicídio" (e-STJ fl. 19). (...) (HABEAS CORPUS No 476.256 - RJ (2018/0284799-7) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 09/04/2019).
(...) “O homicídio qualificado - privilegiado não é crime hediondo, não se lhe aplicando norma que estabelece o regime fechado para o integral cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei no 8.072/90, artigos 1o e 2o, parágrafo 1o).” (HC 43.043/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 06/02/2006, p. 352). (...) (N.U 0009270-91.2013.8.11.0040, TJ/MT, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).
Como se vê, o Magistrado a quo decidiu na contramão do entendimento do STJ, bem como desta Corte, ao determinar a incidência de fração superior na contagem do cumprimento da pena do Paciente, para reconhecimento do seu direito à progressão, não havendo como prosperar a fundamentação de que as circunstâncias subjetivas (privilégio) não são suficientes para retirar a hediondez do delito, que continua a ser praticado na forma qualificada, em razão dos meios e modos que foi praticado o crime.
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida de liminar vindicada em prol de Elizeu Pinheiro Fratel, para determinar ao Juízo que reaprecie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pedido de progressão de regime do Reeducando, a fim de que seja realizado novo cálculo de pena, considerando o delito de Homicídio qualificado privilegiado cometido como de natureza comum, fazendo incidir a correspondente fração (Guia 02).
Quanto ao pleito do Impetrante para designação de audiência admonitória para fixação das condições de promoção de regime, em razão do período de exceção que atravessa o Poder Judiciário, provocado pela pandemia que assola o País, ocasionada pelo Covid-19, atente o Juízo para as Portarias publicadas pela Presidência desta Corte, a fim de possibilitar tal audiência, consignando em suas informações a data prevista para o ato.
Comunique-se imediatamente o teor deste pronunciamento ao Juízo de primeiro grau.
Na sequência, requisitem-se as informações judiciais conforme recomendações pertinentes da CGJ, e com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida o Writ concluso ao Relator originário.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator